Tribunal: CARF
Processo: 10380.723237/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723237/2009-35
ACÓRDÃO
3201-012.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO
Dado o erro material ou lapso manifesto apontado pela embargante,
torna-se necessária a correção do acórdão embargado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, interpostos pela Fazenda Nacional, para corrigir
o dispositivo do Acórdão no 3201-010.658, de 25 de julho de 2023, que passa a ter a seguinte
redação: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação à aquisição de combustíveis
aplicados nas atividades produtivas, desde que devidamente comprovados nos autos com
documentação hábil e idônea, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723237/2009-35
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se da análise de embargos de declaração apresentados pela Fazenda Nacional
em face do Acórdão no 3201-012.492, de 25 de julho de 2023, por meio do qual esta Turma assim
se manifestou:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de
crédito em relação à aquisição de combustíveis aplicados nas atividades
produtivas, mas desde que devidamente comprovados nos autos com
documentação hábil e idônea, e aos serviços de revisão de empilhadeira,
comprovados por meio da nota fiscal de fl. 356, vencido o conselheiro Ricardo
Sierra Fernandes, que negava provimento ao recurso. (grifei)
A decisão teve as seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE JUDICIAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. No regime não cumulativo das contribuições o
conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e
mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 /
STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou a posição intermediária criada na
jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória. O dispêndio deve ser essencial
e relevante ao cumprimento da atividade econômica da empresa.
DISPÊNDIOS
COM
COMISSÕES
SOBRE
VENDAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. Atividades administrativas gerais fogem ao
conceito intermediário de insumo estabelecido no julgamento do Resp 1.221.170 /
STJ e jurisprudência majoritária deste Conselho e não podem ser consideradas
como dispêndios aptos à geração de crédito nesta sistemática de apuração.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE. O inciso II, do Art. 3.o,
da Lei 10.833/03, permite de forma expressa o aproveitamento de crédito sobre os
dispêndios com combustíveis e lubrificantes.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723237/2009-35
3
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE. Conforme determinação
Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes
do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da
prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Cientificada da decisão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs
embargos de declaração, sob o argumento de que há contradição entre a parte dispositiva do
aresto e a ementa do julgado, conforme trecho abaixo:
Contudo, da leitura do voto condutor, mais especificamente do tópico “Serviços
prestados por pessoas jurídicas (revisão preventiva e corretiva nas empilhadeiras,
conserto e manutenção de peças, consultoria agronômica, tratamento de
efluentes, toxicoviligância e farmacovigilância)”, que inclui os serviços de revisão
de empilhadeira, verifica-se que foi negado provimento.
Em relação ao ponto destacado nos embargos, o relator se manifestou nos seguintes
termos em seu voto:
- Serviços prestados por pessoas jurídicas (revisão preventiva e corretiva nas
empilhadeiras, conserto e manutenção de peças, consultoria agronômica,
tratamento de efluentes, toxicoviligância e farmacovigilância);
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito
ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Neste caso em concreto a mera alegação de que suas aquisições e dispêndios são
“insumos", sem comprovar a relevância e essencialidade, não é possível concluir
pela existência do crédito. Confira o único trecho em que o contribuinte defende o
aproveitamento de crédito em tais situações:
[...]
Assim, em que pese alguns dispêndios estarem dentro das hipóteses em que este
Conselho, em alguns dos julgamentos, permite o aproveitamento de crédito, o
contribuinte se limitou afirmar que possui o crédito e que tal dispêndios possui
determinada importância, sem, contudo, comprovar.
Antes de todo o contraditório, o contribuinte tem o ônus de quantificar, descrever,
fundamentar e comprovar o crédito, com documentos, contabilidade e,
minimamente, com cálculos. Nenhuma dessas providências foi realizada desde a
Manifestação de Inconformidade, como bem salientou o relator da decisão de
primeira instância.
A verdade material esteve presente na possibilidade de descrever seu crédito e
juntar provas ao longo do procedimento administrativo fiscal, mas o contribuinte
não aproveitou, não utilizou do princípio da verdade material para favorecer seu
pedido.
[...]
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723237/2009-35
4
Logo, não cumpriu com que foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
por isso, seu Recurso Voluntário não merece provimento. Ao solicitar o
reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN, os créditos
devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte.
Portanto, os créditos citados acima devem ser negados.
O Presidente da Turma, dentro de suas funções regimentais, admitiu os Embargos,
reconhecendo a competência do recorrente e a tempestividade da interposição do Recurso.
Ademais, entendeu que deveriam tais embargos ser analisados, nos seguintes termos:
O que se pode verificar é que realmente o aresto padece do vício de
contradição, pelo todo exposto nos Embargos da PGFN.
Ainda há mais a se destacar, não fica claro no texto do voto condutor se foi
aceita a Nota Fiscal de fls, 356, que se refere ao serviço de revisão de
empilhadeiras, uma vez que no parágrafo destacado nos Embargos, consta
a informação de que: " Destaca-se que, do total de R$ 2.000.526,95 em
serviços glosados, somente foram apresentadas 2 (duas) Notas Fiscais, uma
relativa a "revisão de empilhadeiras" (fl. 356) e uma relativa a "mão de
obra empregada na moagem de plásticos PEAD" (fl. 357), que sequer
pertence ao período em discussão, o que comprova seu caráter meramente
exemplificativo, já destacado na decisão de primeira instância." ,
informação essa que levou à conclusão de que não houve cumprimento de
requisito legal, pois que os créditos não seriam líquidos e certos.
Não resta clara a aceitação da comprovação citada, diante do excerto do
voto condutor destacado acima e a redação da parte dispositiva do
Acórdão, qual seja: "reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação
à aquisição de combustíveis aplicados nas atividades produtivas, mas desde
que devidamente comprovados nos autos com documentação hábil e
idônea, e aos serviços de revisão de empilhadeira, comprovados por meio
da nota fiscal de fl. 356".
Assim, resta clara a contradição alegada em Embargos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em face do Acórdão no 3201-012.492, de 25 de
julho de 2023 , por meio do qual esta Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723237/2009-35
5
nulidade e, no mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao desconto de crédito referente à aquisição de combustíveis aplicados nas
atividades produtivas, bem como aos serviços de revisão de empilhadeira, desde que devidamente
comprovados nos autos com documentação hábil e idônea.
A embargante sustenta a existência de contradição entre a parte dispositiva do
acórdão e o conteúdo do voto condutor, notadamente no que se refere ao aproveitamento de
créditos relativos a serviços de revisão de empilhadeiras. Alega que o voto teria indeferido tais
créditos, ao passo que o dispositivo reconheceu expressamente o direito ao creditamento com
base na nota fiscal de fl. 356.
De fato, ao examinar o voto condutor, constata-se que, no tópico específico
“Serviços prestados por pessoas jurídicas”, que inclui a revisão de empilhadeiras, a conclusão foi
no sentido de negar provimento ao recurso voluntário quanto aos créditos pleiteados, diante da
ausência de comprovação da essencialidade e relevância dos dispêndios. O relator, à época,
enfatizou que o contribuinte não apresentou documentação hábil nem elementos mínimos de
quantificação e contextualização do crédito, deixando de cumprir os ônus previstos no art. 16 do
Decreto no 70.235/1972 e no art. 36 da Lei no 9.784/1999.
Contudo, a parte dispositiva do acórdão consignou, de forma expressa, o
reconhecimento do direito ao crédito sobre os serviços de revisão de empilhadeira, com base na
nota fiscal de fl. 356, criando inconsistência com a fundamentação do voto, onde se concluiu pela
insuficiência probatória e pela negativa do crédito.
O próprio excerto do voto — também destacado pela PGFN — indica que tal nota
fiscal foi mencionada apenas como exemplo isolado, dentro de um universo de glosas mais amplo,
e não foi tida como suficiente para sustentar o direito creditório em juízo conclusivo.
Diante disso, reconhece-se que o acórdão embargado incorreu em vício de
contradição, passível de correção nos termos do art. 65 do Regimento Interno do CARF. A
retificação é necessária para adequar a parte dispositiva à fundamentação do voto condutor, de
forma a refletir com exatidão o que foi efetivamente decidido.
Assim, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pela Fazenda
Nacional, para corrigir o dispositivo do Acórdão no 3201-012.492, de 25 de julho de 2023, que
passa a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto
de crédito em relação à aquisição de combustíveis aplicados nas atividades
produtivas, desde que devidamente comprovados nos autos com
documentação hábil e idônea, vencido o conselheiro Ricardo Sierra
Fernandes, que negava provimento ao recurso.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.492 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723237/2009-35
6
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi

Fl. 440
DF CARF MF
Original